Tribunal: TJSP
Processo: 2029704-19.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA APLICADA A TERCEIRO INTIMADO PESSOALMENTE PARA APRESENTAR DOCUMENTOS SOCIAIS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A r. decisão agravada condenou o terceiro agravante ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de que descumprimento de ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA APLICADA A TERCEIRO INTIMADO PESSOALMENTE PARA APRESENTAR DOCUMENTOS SOCIAIS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A r. decisão agravada condenou o terceiro agravante ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de que descumprimento de ordem judicial.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia submetida à apreciação recursal consiste em definir: (i) a exigibilidade da multa aplicada a terceiro estranho aos autos; (ii) a validade do arbitramento, em razão da equivocada referência ao art. 774 do CPC
III. Razões de Decidir
3. MULTA COMINATÓRIA A TERCEIRO. Afastada. A hipótese normativa prevista no art. 774 do CPC/15, se restringe ao "exequente", não podendo alcançar terceiros. Porém, cabível a aplicação de multa ao terceiro que descumpre ordem judicial, mas com fundamento no inc. IV, do art. 77, do CPC/15, desde que previamente advertido (CPC/15, art. 77, §1o). No caso, a multa deve ser afastada, pois a intimação do terceiro omitiu a penalidade da multa.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido, com determinação.